Tribunal: TCU
Processo: 038.344/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12767/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.344/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andrea da Silva Gomes (CPF XXX.582.094-XX); Arthemis Moreira Magalhaes Sousa (CPF XXX.174.683-XX); Claudecira Matias Bastos (CPF XXX.786.934-XX); Daniela Dantas Santos (CPF XXX.898.082-XX); Janete Martins Cordeiro (CPF XXX.187.765-XX); Jose Fernando de Lima (CPF XXX.758.054-XX); Leandro Cesar Monteiro (CPF XXX.874.457-XX); Maria Lucia Fernandes de Carvalho Marques (CPF XXX.608.704-XX); Priscilla Indianara Di Paula Pinto (CPF XXX.664.964-XX) e Vanessa Crysthina Araujo Franco de Sa (CPF XXX.143.263-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.